Tribunal: TJDFT
Processo: 0001572-93.2008.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0001572-93.2008.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARGARIDA MARIA DA SILVA APELADO: TANIA MARIA DA SILVA, LUIZ GONZAGA DA SILVA, FRANCISCO ANTONIO CARLOS, DULCE SILVA LAGE, DULCINEA CARLOS DA SILVA, FABIO ANTONIO DA SILVA, MARIA LUCIA DA SILVA ANDERLE, EUZIVI SILVA, JULIANA AMARA DA SILVA, EMANUELA CARLA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA DA SILVA, ESPÓLIO DE ESPEDITO ANTONIO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA JOSE ARAUJO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em atendimento parcial ao despacho de ID 54348852 a apelante ingressou com a petição de ID 55101408 colacionando extratos bancários em que procura demonstrar sua condição de hipossuficiente. Entretanto, o referido despacho requereu que fosse feita a “apresentação dos últimos 03 (três): (i) extratos de conta bancária, (ii) declarações de Imposto de Renda, se houver, (iii) contracheques ou rendimentos” (grifos originais), onde se constata que apenas o primeiro item fora contemplado. A partir exclusivamente do extrato bancário anexado não é possível concluir pela condição financeira da apelante, até porque não se sabe de eventuais outras contas bancárias existentes. O extrato da conta da Caixa Econômica apresentada não consta os ganhos da aposentadoria a que a apelante deva ter direito, visto que nos preâmbulos do apelo (ID 53936148, Pág. 1) é caracterizada como aposentada. Desta feita, renova-se a determinação anterior para que, para a correta análise do pedido de gratuidade judiciária, a teor dos arts. 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do CPC[1], intimem-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente os extratos apresentados e comprove documentalmente a alegada hipossuficiência, com apresentação dos últimos 03 (três): (i) extratos de conta bancária que percebe a aposentadoria, (ii) declarações de Imposto de Renda, se houver, (iii) contracheques ou rendimentos, ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil[2]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 01 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.